Tribunal: TJSP
Processo: 1013195-08.2020.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – DOENÇA OCUPACIONAL – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (P.A.I.R.) – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de disacusia, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com as exigências do serviço por ele desempenhado, é devido o auxílio-acidente – Sentença de procedência

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – DOENÇA OCUPACIONAL – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (P.A.I.R.) – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de disacusia, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com as exigências do serviço por ele desempenhado, é devido o auxílio-acidente – Sentença de procedência mantida.

D.I.B. alterada para a da juntada do laudo pericial (29.03.2021), momento inequívoco da consolidação da moléstia.

JUROS MORATÓRIOS – Incidência alterada para a D.I.B., pois esta é posterior à citação (19.10.2020), computados sobre as prestações em atraso mês a mês, de forma decrescente, pelos índices previstos na Lei 9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Reexame necessário parcialmente provido (alteração da D.I.B.; e incidência dos juros de mora apenas a partir do início do benefício), com observação (honorários advocatícios).